Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. VÍCIO DE ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. ARTS. 783 E 784 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
1. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução.
2. O instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III).
3. A falta de identificação ou qualificação das testemunhas é insuficiente para descaracterizar a força executiva do instrumento particular.
4. A discussão quanto às assinaturas das testemunhas no contrato particular torna-se relevante apenas na hipótese em que for arguida eventual falsidade, não sendo o caso dos autos originários, pois nem mesmo foi angularizada a relação processual.
5. Recurso conhecido e provido.